Tribunal: TJMT
Processo: 1011841-21.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011841-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIS CARLOS CONEJO - CPF: 471.273.259-87 (ADVOGADO), LUIS CARLOS CONEJO - CPF: 471.273.259-87 (AGRAVANTE), VO PEDRO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 06.901.181/0001-03 (AGRAVADO), ARTEMIO DA COSTA - CPF: 605.216.789-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALIMENTOS PRIMAVERA LTDA - ME - CNPJ: 01.865.358/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), LEVY DIAS MARQUES - CPF: 177.584.161-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – POSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS – ART. 134 DO CPC – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA – INEXIGIBILIDADE DE AUTUAÇÃO APARTADA – PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A desconsideração da personalidade jurídica possui natureza de incidente processual, admitido em todas as fases do processo, inclusive no cumprimento de sentença, não se configurando como ação autônoma.

A exigência de autuação em apartado, prevista no §1º do art. 134 do CPC, deve ser interpretada à luz dos princípios da economia processual, da celeridade e da instrumentalidade das formas, sendo legítima sua tramitação nos próprios autos, desde que observados o contraditório e a ampla defesa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1011841-21.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

LUIS CARLOS CONEJO

AGRAVADO:

VO PEDRO PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LUIS CARLOS CONEJO
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz
Alexandre Delicato Pampado
, da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº. 0006788-48.2014.8.11.0037, movida em face de
VÔ PEDRO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
, indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no bojo da própria execução.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão agravada contraria o entendimento majoritário da jurisprudência, que admite o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica dentro dos próprios autos do cumprimento de sentença, desde que observados os requisitos legais estabelecidos nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil.

Argumenta que a exigência de autuação em apartado, embora esteja mencionada no §1º do art. 134 do CPC, deve ser interpretada em consonância com os princípios da celeridade, economia processual e instrumentalidade das formas.

Alega, ainda, que a decisão proferida ocasiona risco de dano grave e de difícil reparação, uma vez que a executada dilapidou seu patrimônio e, até o momento, não foram encontrados bens suficientes para satisfazer a execução, existindo iminência de extinção do feito executivo caso o incidente não seja admitido nos próprios autos.

Requer, por fim, o deferimento do efeito suspensivo para obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença até o julgamento final deste recurso e, ao final, o provimento do agravo para permitir a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no processo executivo principal.

O almejado efeito suspensivo foi por mim
deferido
em 25/04/2025, conforme decisão Id. 282663362.

A empresa agravada não apresentou contraminuta, consoante certificado (Id. 288659875).

Preparo devidamente recolhido (Id. 280522352).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) nos próprios autos do cumprimento de sentença, sem a necessidade de processo autônomo, que foi indeferido na origem.

Eis a convicção formada pela magistrada de primeiro grau:

“Vistos.

Da análise dos autos, observo que a parte exequente pretende a desconsideração da personalidade jurídica.

Contudo, o pedido deverá ser distribuído em apartado, como Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (artigo 134, §1º, do Código de Processo Civil), por dependência a estes autos.

Ainda, intime-se a parte interessada para promover o recolhimento das custas respectivas, em consonância com a Lei Estadual nº 7.603/2001 e as tabelas respectivas (artigo 1228, §2º, Provimento n.º 41/2016 – CGJ).

Ressalta-se que, para apreciação do pedido de desconsideração da personalidade jurídica com relação ao(s) sócio(s) e/ou administrador(es) da empresa executada, a parte interessada deverá providenciar a juntada de ficha cadastral da empresa registrada perante o órgão competente, bem como cópia do último ato societário, indicando o nome, CPF e endereço dos titulares da empresa e de seus administradores (na atualidade e no momento da constituição do crédito), além de outros dados e outros documentos que entenda pertinentes.

Consigno que a instauração do incidente suspenderá este processo (artigo 134, §3º, do Código de Processo Civil).

Intimem-se”.

Pois bem. O artigo 134 do Código de Processo Civil dispõe expressamente que o IDPJ pode ser instaurado nos próprios autos, salvo se a necessidade de autos apartados for constatada pelo magistrado, que estabelece que:

"Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento,
no cumprimento de sentença
e na execução fundada em título executivo extrajudicial.”

A decisão agravada indeferiu a instauração do IDPJ no bojo do processo executivo, sob o fundamento de que a autuação deveria ser feita em autos apartados, conforme previsão contida no §1º do art. 134 do CPC.

Entretanto, razão assiste ao agravante.

A interpretação isolada do §1º do art. 134 do CPC não pode se sobrepor ao conjunto normativo que rege o incidente, especialmente aos princípios da celeridade processual, da instrumentalidade das formas (art. 277, CPC), e da efetividade da tutela jurisdicional (arts. 4º e 6º do CPC).

Os Tribunais e este Sodalício têm entendimento consolidado no sentido de que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser instaurado no curso do cumprimento de sentença, nos próprios autos, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa, não sendo exigida, como regra absoluta, sua autuação em apartado.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO -
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
–
AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTONOMA - DESNECESSIDADE
- AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - PRINCÍPIO DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL – EXTINÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a natureza de incidente processual ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, afastando a necessidade de instauração em autos apartados, porquanto não inaugura uma nova ação autônoma, mas sim, incidentalmente, razão pela qual o processamento não ocorre em autos apartados. Assim, em observância aos princípios processuais da celeridade e da economia processual, bem como a jurisprudência majoritária, reputa-se como desnecessário o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em um processo autônomo/autos apartados, razão pela qual a decisão impugnada revela-se acertada.”
(N.U 1029761-76.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 12/05/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
–
ALEGADA NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA – DESCABIMENTO
– APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – TEORIA MENOR – INCLUSÃO DOS SÓCIOS – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A desconsideração da personalidade jurídica é um incidente processual, que pode ser deferido nos próprios autos, sendo cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, não sendo exigida a proposição de ação autônoma para esse fim.

“O entendimento de origem se alinha com a jurisprudência do STJ no sentido de que o art. 28, § 5º, do CDC permite a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, que consiste na prescindibilidade de fazer prova de fraude ou abuso de direito ou ainda a existência de confusão patrimonial, bastando que o consumidor demonstre (I) o estado de insolvência do fornecedor ou (II) o fato de que a personalidade jurídica represente um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados. (...). (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.978.715/DF, Terceira Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, j. 16.10.2023.”
(N.U 1012865-55.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 08/12/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INSTAURAÇÃO – AUTOS APARTADOS – DESNECESSIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser instaurado por petição simples, nos autos da execução ou cumprimento de sentença, não sendo necessária a instauração de processo autônomo.”
(N.U 1010157-32.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

No caso dos autos, o agravante demonstrou que tentou sem êxito localizar bens em nome da empresa executada, sendo o pedido de desconsideração da personalidade jurídica medida processual legítima e necessária à efetividade da execução.

A exigência de autuação em apartado impõe entrave meramente formal, que apenas contribui para postergar a entrega da tutela jurisdicional, além de violar o princípio do devido processo legal substancial.

Frise-se que o deferimento do processamento do incidente nos próprios autos não dispensa o cumprimento dos requisitos previstos nos artigos 133 a 137 do CPC, notadamente quanto à garantia do contraditório.

Assim, vislumbra-se a probabilidade do direito invocado, já reconhecida no deferimento do efeito suspensivo (Id. 282663362), e a plausibilidade jurídica da tese sustentada, com respaldo na melhor interpretação do ordenamento processual.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para, ratificando a tutela recursal de Id. 282663362, permitir a instauração do IDPJ nos autos principais.

É c

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025